Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CRÉDITO EDUCATIVO. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO - FUNDACRED e outro contra decisão que declinou a competência para o foro do domicílio dos executados, ao reconhecer a relação de consumo em contratos de crédito educativo firmados entre as partes, afastando-se a cláusula de eleição de foro. Decisão agravada redistribuiu os autos para o Juízo da Vara Cível de Ceilândia/DF.
2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis aos contratos de crédito educativo firmados por uma fundação de direito privado sem fins lucrativos;
(ii) se a atualização do débito, apresentada pela parte exequente, deve ser conforme os termos contratuais.
3. Os contratos celebrados entre a fundação e os agravados caracterizam uma relação de consumo, pois envolvem a prestação de serviços de crédito educativo para o custeio de mensalidades, onde o consumidor é o destinatário final.
4. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, mesmo sendo a fundação uma entidade sem fins lucrativos, a natureza da prestação de crédito educativo se enquadra no regime consumerista.
5. A atualização do débito deve observar o contrato, mas não pode incluir encargos que não estejam expressamente previstos, sendo indevida a cobrança de reajustes excessivos.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A relação jurídica firmada em contratos de crédito educativo entre fundação de direito privado e estudante caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. A atualização do débito deve observar estritamente os termos contratuais."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 154.265/SP, Rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999.